Tribunal: TJDFT
Processo: 0736024-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;
font-family:"Calibri",sans-serif">APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. OMISSÃO NO EXAME DE QUESTÕES DEBATIDAS NA EXORDIAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO RECONHECIMENTO. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS VEICULADAS EM SÍTIO ELETRÔNICO. INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO À INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;
font-family:"Calibri",sans-serif">1. Verificado que a sentença está devida e suficientemente fundamentada na apreciação das questões debatidas na exordial e que a fundamentação contrária ao interesse da parte não significa que haja omissão ou falta de fundamentação no tocante ao não acolhimento das alegações de suposta divulgação de matérias jornalísticas baseadas em fatos distorcidos pela vítima, constata-se que a improcedência dos pedidos decorreu unicamente da não comprovação da abusividade no exercício do direito de informação.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;
font-family:"Calibri",sans-serif">2. As matérias jornalísticas impugnadas contemplam apenas narrativa fática sem emissão de juízo de valor a respeito da conduta da parte autora, não havendo motivo para considerar que o exercício da liberdade de expressão e de imprensa seja capaz de causar abalo à sua honra, intimidade e imagem, de sorte que, sem o reconhecimento do abuso no exercício do direito à informação, mostra-se inviabilizada a condenação do jornalista e do veículo de imprensa a tornarem indisponíveis as matérias jornalísticas e à reparação de danos morais.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:
150%">3. Apelação conhecida e não provida. Preliminar de nulidade rejeitada. Honorários recursais majorados.